Tribunal: STF
Processo: HC 68884
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-10-08
Data de publicação: 1991-10-08

Ementa:
- HABEAS CORPUS. RÉU CONDENADO A OITO ANOS DE RECLUSÃO
COMO INCURSO NO ART. 121, PAR-2., INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO, EM VIRTUDE DE CERCEAMENTO DE
DEFESA, POR FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR PÚBLICO. ACÓRDÃO
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE TRANSITOU EM JULGADO, REFERENTE
A RECURSO ESPECIAL. LEI N. 7.871, DE 09.11.1989, QUE INTRODUZIU O
PAR-5  NO ART. 5  DA LEI N. 1.060/1950. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR
PÚBLICO, OU QUEM EXERCA CARGO EQUIVALENTE, RELATIVA A TODOS OS ATOS
DO PROCESSO, EM AMBAS AS INSTANCIAS, CONTANDO-SE-LHE, EM DOBRO,
TODOS OS PRAZOS. APLICAÇÃO DO DISPOSITIVO NOS ESTADOS ONDE A
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA SEJA ORGANIZADA E POR ELES MANTIDA. A REGRA
LEGAL EM APRECO NÃO SE ESTENDE AO RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA
(RECURSO ESPECIAL, PERANTE O STJ, E RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NO STF),
NO QUE CONCERNE A INTIMAÇÃO PESSOAL. EM SE TRATANDO DA ASSISTENCIA
JUDICIÁRIA DOS ESTADOS, NÃO E POSSIVEL ENTENDER, DESDE LOGO, QUE
DEFENSOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL DEVERIA TER SIDO INTIMADO,
PARA ACOMPANHAR O PROCESSAMENTO DO RECURSO ESPECIAL, JUNTO AO STJ.
CONVENIENCIA, ENTRETANTO, DE SE CRIAREM CONDIÇÕES, PARA A REFERIDA
INTIMAÇÃO PESSOAL, TAMBÉM, EM INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA, MATÉRIA
QUE TALVEZ POSSA SER OBJETO DA  LEI COMPLEMENTAR SOBRE DEFENSORIA
PÚBLICA, A SER EDITADA PELO CONGRESSO NACIONAL, NOS TERMOS
DETERMINADOS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 134, PARAGRAFO ÚNICO).
INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE NULIDADE DO PROCESSO, POR FALTA DE
INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR PÚBLICO, NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.